Tribunal: TJMT
Processo: 0001890-10.2018.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001890-10.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANA ELIZABETH MAZUTI - CPF: 951.581.381-68 (VÍTIMA), VALMIR ALVES TEIXEIRA - CPF: 010.276.631-25 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001890-10.2018.8.11.0018

APELANTE: VALMIR ALVES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, § 9º E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE EM PARTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À AGRESSÃO FÍSICA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AMEAÇA NÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS COLIGIDAS – CARÊNCIA DE INDICATIVOS QUE A CONDUTA ATEMORIZOU A OFENDIDA – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA
–
INDENIZAÇÃO MÍNIMA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO OU DA VÍTIMA – DECOTE NECESSÁRIO – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO RÉU – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu praticou o crime de lesão corporal que lhe é imputado.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente nos casos em que é apoiada por outros elementos de prova.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo –, sempre atenua a pena.

A absolvição é impositiva quando não há provas que as palavras ditas pelo réu provocaram o temor e a intimidação que são determinantes para a configuração do crime de ameaça.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).

A falta de pedido expresso da acusação ou da ofendida inviabiliza a condenação do réu quanto à obrigação de pagamento da indenização.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001890-10.2018.8.11.0018

APELANTE: VALMIR ALVES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valmir Alves Teixeira, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, por infração ao artigo 129, § 9º, e ao art. 147 do Código Penal (lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) “
não há qualquer liame que vincule o apelante ao crime descrito na denúncia
” (sic); 3) “
todo o julgamento foi amparado apenas em elementos colhidos na fase investigativa, pois, na fase judicial, não houveram testemunhas e o apelante não confirmou a prática do delito
” (sic); 4) o depoimento da vítima não basta para a condenação; 5) a conduta é atípica, pois não restou demonstrado que as palavras proferidas pelo réu causaram temor à vítima; 6) a indenização arbitrada é ilegal, pois não houve dilação probatória quanto a extensão dos supostos danos sofridos pela vítima; 7) o réu é representado pela Defensoria Pública e carece ser isento do pagamento das custas processuais (
Id. 67378987 - Pág. 1 a 67378989 - Pág. 1 ).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
67378991 - Pág. 1 a 67378993 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo provimento parcial

do vertente recurso de apelação, a fim de, tão somente, excluir o quantum indenizatório fixado na r. sentença de primeiro grau, mantendo-se irretocável o restante da sentença
” (Id. 73454483 - Pág. 1-10).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, no mês de maio de 2017, o réu ameaçou sua ex-companheira, Adriana Elizabete Mazuti, dizendo: “vou te mandar para o inferno, já que não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém” (fato 1).

A denúncia registra ainda que, em 21-5-2017, por volta da 18h00min, ele a agrediu com tapas e, utilizando a chave de sua motocicleta, desferiu golpes, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito (fato 2) (Id.
67360968 - Pág. 1- 2).

Na fase inquisitorial, a vítima relatou ter convivido com o réu por quatro anos, e que depois de terminar o relacionamento ele lhe ameaçou de morte, dizendo: “
vou te mandar para o inferno, já que não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém
”. Alegou que, no dia 21-5-2017, por volta das 18h00min, “
assim que saiu da empresa onde trabalha se deparou com Valmir parado na outra esquina lhe espiando
”. Disse que subiu em sua moto e foi para casa, mas que ele lhe seguiu em outra motocicleta. Explicou que, nas proximidades da Igreja católica do Bairro Jardim Paranaguá, Valmir lhe cercou, desceu da motocicleta dele e lhe agrediu com tapas e com a chave do veículo, porque se recusou a descer da moto para conversar com ele. Disse também que “
teme que ele possa cumprir as ameaças
” (Id.
67377996 - Pág. 6).

Este é o depoimento de Marcos Antônio Lopes:

Que é de seu conhecimento que sua prima Adriana conviveu em situação conjugal de fato com Valmir Alves Teixeira por um período de quatro anos; Que desde o início do referido relacionamento, Adriana lhe relatou que Valmir a agredia fisicamente constantemente, e muitas das vezes era agredida de forma muita violenta;
Que também tomou conhecimento que Valmir cercou Adriana em via pública desta cidade e a agrediu; Que diz saber que Valmir faz ameaças de morte a Adriana por meio de telefonemas, mensagens de texto e pessoalmente
, inclusive soube que ele invade a residência dela sem qualquer autorização [...]
(Id.

67377997 - Pág. 4).

Na delegacia de polícia, o réu admitiu ter machucado a vítima com uma chave, porém, negou as ameaças,
verbis
:

[...] Que inicialmente não se conformou com o término do relacionamento e por várias vezes procurou por Adriana para reatar a relação; Que em data que não se recorda, acreditando ter sido em maio de 2017, teria abordado Adriana de motocicleta em via pública, próximo a igreja Católica, no Bairro Jardim Paranaguá, nesta cidade, e discutido com ela a respeito de um aparelho de som e de uma bicicleta infantil, os quais lhe pertenciam e que estavam na posse de Adriana;
Que em tal ocasião Adriana recusou lhe entregar os objetos referido, momento em que diz ter ficado um pouco alterado e acabou lesionando a região do flanco esquerdo de Adriana com a chave de sua motocicleta
; Que alega que no momento do fato se encontrava sob efeito de bebida alcoólica; [...] Que nega ter ameaçado Adriana de morte ou que qualquer outro mal injusto [...]
(Id. 67378953 - Pág. 2-4).

Na instrução processual, Adriana relatou os fatos, nos seguintes termos:

Juiz: [leitura da denúncia], é verdade isso?

V: Sim, ele pegou com a chave, né?, assim nas minhas costas [a vítima coloca a mão na lateral do corpo]

Juiz: Deu com a chave nas costas?

V: Hanrãm,
mas bater ele batia direto.

Juiz: Bater ele batia direto, mas nesse dia aí que a gente está falando, ele deu com a chave nas costas da senhora para te machucar mesmo?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

Juiz: Ele também ameaçou a senhora nesse dia ,ele falou essa frase aqui ?

V: Ele falava direto
.

Juiz: Então a relação de vocês foi sempre assim?

V: Sempre, eu queria largar, ele ficava ameaçando [...], já faz tanto tempo.

Juiz: Agora acabou isso?

V: Graças a Deus.

Juiz: Vocês não estão mais juntos?

V: Livrei faz tempo, é difícil, mas consegui
(arquivo digital).

Na instrução processual, o réu permaneceu em silêncio (arquivo digital).

Não obstante os argumentos sustentados pela defesa, as provas amealhadas comprovam que o réu cometeu o
crime de lesão corporal
que lhe é imputado.

Em ambas as fases processuais, a vítima foi enfática ao afiançar que ele lhe agrediu com a chave da motocicleta e machucou o lado esquerdo de seu corpo.

O depoimento de Marcos Antônio Lopes corrobora o ocorrido, no ponto em que afirmou “
que Valmir cercou Adriana em via pública desta cidade e a agrediu”.

Embora a testemunha não tenha sido inquirida na fase judicial, o depoimento que prestou na fase investigativa
se alinha às provas judicializadas para respaldar a condenação:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, situação que ocorre nos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

[...]
É possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 186.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

A agressão também foi contatada no exame de corpo de delito, que registrou a presença de ‘escoriações no franco esquerdo, causadas por uma chave’ (Id.
67377997 - Pág. 6-9).

Não se pode olvidar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente nos casos em que é apoiada por outros elementos de prova – como ocorre nos autos. Confira-se:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

A tudo isso se alinha a confissão extrajudicial do réu. Ao ser interrogado pelo delegado de polícia, Valmir explicou que, no dia do fatos, Adriana se negou a lhe entregar alguns pertences, e por estar embriagado, ficou “
um pouco alterado e acabou lesionando a região do flanco esquerdo de dela com a chave de sua motocicleta
”
.

De tal sorte, e notadamente diante de fartas provas amealhadas, deve ser mantida incólume a condenação do réu no crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Por outro lado, não há provas suficientes para imputar a ele a conduta prevista no
art. 147 do Código Penal
.

Ao ser auscultada na delegacia de polícia, a vítima contou que foi ameaçada de morte pelo réu, que dizia que a ‘mandaria para o inferno, e que se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém’. Também afiançou ‘temer que ele cumprisse a ameaça’.

Apesar de em juízo Adriana confirmar que ouviu aquela frase do réu por várias vezes, não há provas que autorizem concluir que as palavras dele causaram temor à ofendida.

De fato, nem o juiz, nem o promotor de justiça se preocupou em questioná-la a respeito da situação e, muito menos, perguntar se ela se sentiu intimidada diante do que Valmir dizia.

Vale lembrar que o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem.

Além disso, “
é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, pág. 817-818.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(
RHC 66.148/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2016). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1641808/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (sem destaque no original).

Destarte, por inexistirem provas de que as palavras ditas pelo réu provocaram o temor e intimidação que são determinantes para a configuração do crime de ameaça, a absolvição é impositiva:

[...] Evidenciado nos autos, que as supostas ameaças proferidas contra a vítima não tiveram o condão de imprimir-lhe a intimidação e o temor determinantes para a configuração do delito, imperiosa a [...] absolvição do acusado, porquanto atípica a conduta a ele imputada. (TJMT, AP nº 39067/2017) [...]
(TJ/MT, N.U 0000050-77.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, F, CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA –
AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA
– REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DELITO NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

As palavras dirigidas às vítimas que não caracterizam ameaça de causar mal injusto e grave, ensejam a absolvição do acusado com amparo no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal.
(TJ/MT, N.U 0018672-83.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) (sem destaque no original).

Embora não seja objeto do recurso, observo que
o réu faz jus a atenuante da confissão
, pois, na fase inquisitorial, admitiu ter lesionado a vítima com a chave da motocicleta.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

A
indenização mínima
fixada em favor da vítima deve ser afastada da condenação.

Ao reverso do que sustenta a Defensoria Pública, o beneficio pode ser concedido, independentemente de instrução probatória específica.

Além disso, não há necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela ofendida.

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decore da prática criminosa a que ela foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto de violência doméstica e familiar, surge o direito à indenização.

Esse é o entendimento sedimentado no tema 983 do Superior Tribunal,
verbis:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(sem destaque no original).

A questão também se encontra consolidada no Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, que dispõe:

A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
(sem destaque no original).

Assim sendo, não há se falar em ilegalidade do valor mínimo fixado na sentença, por ‘falta de instrução probatória quanto a extensão dos supostos danos sofridos pela vítima’.

De outro giro, observo que a indenização
não
foi requerida na denúncia (Id.
67360968 - Pág. 1-2), ou solicitada pela vítima, o que, a toda evidência, impossibilita a concessão da benesse.

Assim sendo, deve ela ser extirpada da condenação.

No que se refere às
custas processuais
, bem se sabe que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Passo à dosimetria:

Pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, fixo a pena-base de 3 (três) meses de detenção, tal como definida na sentença.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão (CP, art. 65, II, d); contudo, ante o disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária de 3 (três) meses de detenção, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interferiam em sua delimitação.

Fica preservado o regime aberto para o cumprimento da pena.

Posto isto,
dou parcial provimento ao apelo
e absolvo o réu do crime previsto no art. 147 do Código Penal, afasto a indenização mínima estabelecida na sentença, e, de ofício, reconheço a atenuante da confissão em favor do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021